Tribunal: TJMT
Processo: 1041133-64.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1041133-64.2021.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, OFERTA E PUBLICIDADE, OBRIGAÇÃO DE FAZER /NÃO FAZER
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[JOCIDELMA DA SILVA CAMPOS - CPF: 018.450.281-04 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. RUBENS) QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY), 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO - CONVOCADO TÉCNICA) E 4º VOGAL (DES. MARCOS - CONVOCADO TÉCNICA). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
”

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROPAGANDA ENGANOSA EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES E DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Fato relevante. Parte autora adquiriu imóvel após divulgação de propaganda que prometia isenção de ITBI e de custos de registro. A promessa não foi cumprida. Documentos, imagens e mensagens comprovam a oferta.

A decisão recorrida. O juízo de origem afastou a propaganda enganosa e negou os pedidos indenizatórios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve propaganda enganosa apta a caracterizar ato ilícito; e (
ii
) saber se há dever de indenizar, com restituição dos valores pagos e compensação por dano moral.

III. Razões de decidir

A prova demonstra que houve oferta clara de benefício não cumprido, o que configura propaganda enganosa e viola o dever de informação.

A conduta gera dever de restituição dos valores pagos indevidamente. A devolução deve ocorrer de forma simples, pois não há prova de má-fé.

O dano moral é presumido. A frustração da legítima expectativa do consumidor ultrapassa mero aborrecimento.

O valor da indenização deve observar proporcionalidade e função pedagógica. Fixação em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reconhecer a propaganda enganosa, condenar à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. A veiculação de propaganda com promessa não cumprida configura propaganda enganosa e gera dever de indenizar. 2. A restituição de valores indevidos ocorre de forma simples quando ausente prova de má-fé. 3. O dano moral decorrente de propaganda enganosa é presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 37; CC,
arts
. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1024683-46.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024; TJMT, Apelação nº 1003768-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.09.2022; TJMT, Apelação nº 1034445-57.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
)
:

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOCIDELMA DA SILVA CAMPOS
com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Prática de Publicidade Enganosa, ajuizada em face de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, com fundamento na inexistência de comprovação da publicidade enganosa.

Na oportunidade, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência da publicidade enganosa, a prevalência da oferta publicitária sobre cláusulas contratuais restritivas, a abusividade da cobrança dos encargos, o direito à restituição em dobro dos valores pagos e, a ocorrência de danos morais indenizáveis, diante da cobrança indevida e da conduta da requerida.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da publicidade enganosa, condenação da requerida à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais (ID. 349847866).

Em contrarrazões, a apelada defende o desprovimento do recurso, argumentando, em suma, a inexistência de prova idônea da alegada publicidade enganosa, a validade da cláusula contratual, a ausência de conduta ilícita apta a ensejar restituição de valores ou indenização por danos morais e a correção da sentença (ID. 349847868).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID. 353029368).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência de publicidade enganosa quanto à alegada promessa de custeio de despesas de ITBI e registro imobiliário, bem como à possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em alegada prática de publicidade enganosa, na qual a autora sustenta que adquiriu unidade imobiliária motivada por oferta de “ITBI e registro grátis”, mas foi posteriormente compelida ao pagamento desses encargos para obtenção das chaves. Por isso, pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos e compensação por danos morais.

A publicidade enganosa, proibida pelo art. 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é aquela capaz de induzir o consumidor a erro, mesmo que por omissão de dados essenciais.

O princípio da vinculação da publicidade, nos termos do art. 30 do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de cumprir o que foi anunciado. A oferta publicitária vincula o fornecedor e prevalece sobre cláusulas contratuais que a restrinjam ou com ela sejam incompatíveis.

Nesse contexto, a falha em apresentar informações claras, precisas e ostensivas sobre características essenciais do produto ou serviço configura publicidade enganosa por omissão.

Outrossim, a responsabilidade do fornecedor pela publicidade enganosa é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa. Basta a demonstração de que a publicidade foi capaz de induzir o consumidor a erro.

Por outro lado, o consumidor deve comprovar o mínimo sobre os fatos constitutivos de seu direito, de modo que a inversão do ônus da prova não é absoluta, conforme o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, sob pena de subversão do sistema probatório e violação ao equilíbrio contratual.

Dessa forma, a alegação de publicidade enganosa sobre a gratuidade de ITBI e registro exige prova concreta por parte do consumidor.

Na origem, a parte autora alegou que adquiriu unidade imobiliária no empreendimento denominado “Chapada do Mirante”, motivada por publicidade veiculada pela requerida que prometia a isenção de ITBI e despesas de registro (“ITBI e Registro Grátis”).

Alegou que, confiando na oferta, foi posteriormente surpreendida com a cobrança desses encargos, sendo informada de que o não pagamento impediria a entrega das chaves, o que a levou a desembolsar a quantia de R$ 1.492,93 (mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos).

Contudo, os elementos apresentados pela apelante, principalmente capturas de tela de suposta publicidade, revelam-se genéricos e não permitem aferir a data de veiculação da publicidade, sua vigência à época da contratação, tampouco a sua relação direta com o empreendimento adquirido pela apelante (ID. 349847866).

Tal fragilidade probatória impede o reconhecimento de publicidade enganosa, sobretudo diante da inexistência de demonstração de que a oferta integrou o negócio jurídico.

Com efeito, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A propósito, esta Corte de Justiça tem reiteradamente decidido que imagens genéricas, desacompanhadas de elementos que comprovem sua vinculação ao contrato, são insuficientes para caracterizar publicidade enganosa, conforme se extrai das seguintes precedentes:

“(...) A ausência de prova quanto à vinculação da propaganda alegada ao contrato celebrado impede o reconhecimento de publicidade enganosa.” “2. Cláusula contratual que transfere ao comprador o pagamento de ITBI e taxas de registro é válida, quando não infirmada por prova em sentido contrário.” “3. A repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais exigem a comprovação de ilicitude na conduta do fornecedor. (...)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10301382120238110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025).

“(...) a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10063357720218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024).

Ademais, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a responsabilidade do adquirente pelo pagamento das despesas de ITBI e registro, não havendo comprovação de vício de consentimento apto a afastar a força vinculante da avença, bem como afastando a alegação de cobrança indevida (ID. 349847449 e 349847448).

A clareza do contrato assinado pelo consumidor afasta a alegação de que ele foi enganado, incidindo, no caso, o princípio do
pacta sunt servanda
.

Além disso, não se verifica cobrança indevida ou má-fé da apelada que justifique a restituição em dobro, porquanto ausente demonstração de cobrança indevida ou de má-fé da parte desta, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ausente a demonstração de ato ilícito ou violação a direito da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista tratar-se de situação inerente à relação contratual, incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
º
VOGAL
):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgada improcedente para rejeitar integralmente os pedidos indenizatórios, sob o fundamento de ausência de comprovação de propaganda enganosa e inexistência de ato ilícito.

A apelante alega que o dano moral e material estão efetivamente demonstrados nos autos, impondo-se a reparação.

A farta documentação anexada no Id n. 349847434 - Pág. 1/15, demonstra que havia propaganda ostensiva ressaltando que na aquisição haveria o benefício de isenção no pagamento de ITBI e do registro do imóvel.

A autora trouxe, além as imagens de redes sociais, conversa de whatsapp e fotos de faixas na via pública.

Desse modo, ao deixar de cumprir com essa promessa, está caracterizada a propaganda enganosa e dela decorre o dever de restituir o que foi pago.

Contudo, embora esteja claramente identificada a propaganda enganosa, não cabe a devolução em dobro, visto que não decorre do próprio fato, depende da efetiva comprovação da intenção dolosa, ausente neste caso.

Nesse sentido, em casos iguais ao aqui apreciado, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

O valor pago a maior em razão de propaganda enganosa deve ser restituído na forma simples.

O não cumprimento do que foi prometido gera ao anunciante do produto a obrigação de reparar o consumidor pelo dano moral sofrido, que é presumido, dispensa prova. E o valor tem de ser fixado com observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1024683-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – DANOS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE – 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

Em se tratando de ilícito decorrente de responsabilidade contratual aplicam-se juros de 1% ao mês desde a citação.”
(N.U 1003768-73.2021.8.11.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 29/09/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem, o não conhecimento é medida que se impõe.

A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.”
(N.U 1034445-57.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020,
Publicado
no DJE 13/08/2020).

Já os danos morais pedidos pela autora, são
in
r
e

i
psa
,

dispensam prova, uma vez que é flagrante a violação das garantias consumeristas (o art. 37 do CDC proíbe toda propaganda enganosa ou abusiva), e a autora, parte frágil da relação, foi estimulada a adquirir o imóvel com promessa inverídica, ato lesivo que gera preocupação, angústia, desconforto e principalmente frustração, conforme jurisprudência acima transcrita.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de
tornar
a medida ineficaz. À vista
desses critérios fixo
a indenização em R$ 10.000,00.

Pelo exposto,
divirjo
da Relatora para
dar parcial provimento
ao Recurso, a fim de reconhecer a propaganda enganosa, condenar a apelada a restituir de forma simples os valores pagos indevidamente, assim como a reparar os danos morais de R$ 10.000,00, ambos valores acrescidos da taxa Selic a partir da citação (art. 405 e 406 do Código Civil - Lei n. 14.905/2024).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (2º Vogal).

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3
º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (2º Vogal).

V O T O

EXMO. SR. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (2º Vogal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026